Tribunal: TJSP
Processo: 0000576-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0000576-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS e Impetrante ERIKA DE OLIVEIRA CABRAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000576-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18979
2
Habeas Corpus Criminal no 0000576-95.2020.8.26.0000
Impetrante: Erika de Oliveira Cabral
Paciente: Eliane Ribeiro dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 18979
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PEDIDO
DE
SAÍDA
TEMPORÁRIA
PARA
AS
COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO – MERA
REPETIÇÃO – INDEFERIDO LIMINARMENTE.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Advogada, Érika de Oliveira Cabral em favor de Eliane Ribeiro
Dos Santos, sob a alegação de que estaria ela sofrendo ilegal
constrangimento por parte da Coordenadora do Departamento Estadual
das Execuções Criminais da 1a Região Administrativa Judiciária do
Estado de São Paulo - DEECRIM 1 RAJ, que editou a Portaria no
002/2019 e pela Penitenciária Feminina Dra. Marina Marigo Cardoso
de Oliveira.
Pleiteia a impetrante concessão à paciente do benefício de
Saída Temporária Natal/Ano Novo 2020, porquanto preenche os
requisitos objetivo e subjetivo para a obtenção da benesse.
O feito foi interposto no Plantão Judiciário -2019/2020 e o
pedido liminar indeferido pelo Exmo. Desembargador José Damião
Pinheiro Machado Cogan (fls. 28).
É o relatório.
Inicialmente, considerando os princípios constitucionais da
celeridade e da economia processual, ressalto ser desnecessário o
pedido de informações, bem como é dispensável a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente writ encontra-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000576-95.2020.8.26.0000 -Voto no 18979
3
prejudicado.
Eliane Ribeiro dos Santos cumpre pena Penitenciária
feminina CPP Feminino Dra. Marina Marigo Cardoso de Oliveira de
Butantã/SP, porquanto, foi condenada a cumprir de 13 (treze) anos e 04
(quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado.
Em 12/08/2019, a paciente foi agraciada com a progressão
ao regime semiaberto (fls. 334/335), argumenta que preenche os
requisitos subjetivos e objetivo para a obtenção de saída temporária,
tendo inclusive transcorrido lapso suficiente para a obtenção da
progressão ao regime aberto, a qual já foi requerida da Vara das
Execuções.
Ora, foi distribuído para esta Relatora o Habeas Corpus no
2288442-60.2019.8.26.0000, impetrado pela mesma advogada, tendo
por paciente Eliane Ribeiro dos Santos, onde se pleiteava, também, a
concessão do benefício de Saída Temporária Natal/Ano Novo 2020.
Portanto, se trata de duplicidade de habeas corpus, de
forma que o primeiro writ versa, integralmente, sobre todas as matérias
aqui arguidas, sendo desnecessária a continuidade do presente feito,
porquanto aquele já se encontra em processamento, tornando o presente
requerimento como mera repetição.
Por esses motivos, indefiro liminarmente o presente writ.
IVANA DAVID
Relatora